Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos1 pela Bradesco Saúde S.A. e também pela autora - Marta Peres Sobral Rocha -, não tendo acorrido ao acordo as litisconsortes passivas Odontoprev S.A., que também apela, e o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda., os aludidos peticionantes convencionaram, entre si, a resolução do conflito de interesses que os enlaça e faz o objeto desta ação mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo, alfim, a extinção do processo. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que, a princípio, não sobeja óbice algum à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Contudo, tratando-se de situação em que há litisconsórcio passivo, as litisconsortes que não acorreram o instrumento devem ser instadas a se manifestarem acerca do peticionado, porquanto destina-se a colocar termo ao litígio e ao processo. Destarte, diante dos contornos alinhavados e dos possíveis influxos advindos da homologação almejada, em atenção aos princípios da cooperação e que prestigia a autocomposição, às litisconsortes passivas Odontoprev S.A. e Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. para, querendo, se manifestarem, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, esclarecendo, sobretudo, se anuem com o acordado, notadamente a ré Odontoprev S.A., que também apela, ressalvado que, em havendo anuência, cada litigante arcará com os honorários dos respectivos patronos. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46109019 - Petição (Minuta de Acordo)